Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0724110-86.2019.8.07.0001 (Pje) Apelante: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, bem como sobre a prejudicial de mérito de prescrição, suscitadas pelo apelado nas contrarrazões (ID no 15244352). Após, retornem os autos conclusos. CARMELITA BRASIL Relatora